Tribunal: TJMT
Processo: 1015260-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015260-59.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), APARECIDO GONZAGA - CPF: 324.496.829-53 (EMBARGANTE), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBIIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

A reclamação, prevista no art. 988, do CPC, pode ser utilizada nas hipóteses legais e não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento adequado a viabilizar novo julgamento da causa, com base no reexame das provas produzidas pelas partes.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
APARECIDO GONZAGA,
contra acordão sob a minha Relatoria que julgou improcedente a Reclamação por ele interposta contra Turma Recursal.

O Embargante defende que o acordão é omisso na análise da questão, pois, os documentos juntados pela parte contrária corroboram claramente com todos os fatos narrados pelo Embargante; que a proposta de adesão à utilização de cartão de crédito juntado pelo próprio Banco demonstra que não está assinada.

Afirma que Relator olvidou-se em analisar os fatos e documentos acostados tampouco o acervo probatório dos autos.

Requer seja sanada a omissão apontada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 55984987.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por APARECIDO GONZAGA, contra acordão sob a minha Relatoria que julgou improcedente a Reclamação por ele interposta contra Turma Recursal.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“RECLAMAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE COM À SÚMULA 532 DO STJ – CASO QUE NÃO SE APLICA A SÚMULA – PROVAS DA ADESÃO - ACORDÃO MANTIDO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Nos termos do §4o., do artigo 988 do CPC, as hipóteses dos incisos III

(“garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”) e IV

(“garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”), compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

Não se aplica a súmula no. 532 do STJ (“Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa”), porque restou comprovada pela parte contrária, a assinatura da proposta de adesão de cartão.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

No caso, não há qualquer omissão ou outro vício no acordão.

Embora de forma diversa da pretendida pela parte, restou expressamente previsto no acordão que, tanto no recurso inominado quanto na sentença, foi declarado que a parte conseguiu comprovar que a reclamante, ora embargante, assinou a proposta de adesão ao cartão e que a assinatura é muito semelhante; não houve impugnação, não se aplicando a súmula 532 do STJ.

Na verdade, o Reclamante, ora Embargante, pretende o reexame das provas produzidas nos autos, para que a decisão seja revista e reformada; ocorre que, a reclamação revista no artigo 988, do Código de Processo Civil, somente pode ser utilizada nas hipóteses legais e não se qualifica como substituto recursal, nem configura instrumento adequado para viabilizar novo julgamento da causa, com base no reexame das provas produzidas pelas partes.

A respeito:

“RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRETENSÃO FUNDADA NO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. A reclamação, prevista no art. 988, do Código de Processo Civil, somente pode ser utilizada nas hipóteses legais e não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento adequado a viabilizar novo julgamento da causa, com base no reexame das provas produzidas pelas partes. Incabível, portanto, a utilização da reclamação, como se fosse um recurso ordinário, com o objetivo de rever o acervo fático-probatório do processo principal e dar nova valoração às provas produzidas, com vistas à correção de eventual error in judicando. Precedentes deste Tribunal. INDEFERIMENTO DA INICIAL.” (TJ-RJ - RCL: 00114694320208190000, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 05/03/2020, SEÇÃO CÍVEL)

O recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ela, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021